Tribunal: CARF
Processo: 11543.000439/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000439/2005-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.938 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA POMAR LTDA. ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos para
demonstrar a divergência convergem acerca da impossibilidade de aplicação da
decorrência antes da definitividade de decisão proferida no processo principal,
e o paradigma nada diz acerca da possibilidade de recurso especial que deixa
de conhecer recurso de ofício em razão da exoneração ser inferior a novo
limite de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a Conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 411/412) em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.513 (e-
fls. 395/398), na sessão de 5 de agosto de 2011, no qual o Colegiado a quo deu provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000439/2005-34
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Exercício: 2001
Ementa: SIMPLES. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE — ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO — CANCELAMENTO — Reconhecidas
insubsistentes as exigências que originaram o ato declaratório de exclusão, igualmente,
deve ser reconhecido o direito da Recorrente de permanecer no SIMPLES.
O litígio decorreu de ato de exclusão da Contribuinte do SIMPLES Federal, com
efeitos retroativos a 01/01/2000 em razão de excesso de receita bruta apurado nos autos dos
processos administrativos no 11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21. A autoridade
julgadora de 1a instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls.
279/282). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário em face da
decisão favorável à Contribuinte nos processos administrativos no 11543.004608/2004-24 e
15586.000054/2005-21 (e-fls. 395/398).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 16/08/2011 (e-fl. 401), mas
há registro de sua ciência em 09/09/2011 no termo anexo à decisão, e de remessa dos autos ao
CARF em 12/09/2011, veiculando os embargos de declaração de e-fls. 402/403, que foram
rejeitados conforme e-fls. 406/408. Seguiu-se nova remessa dos autos à PGFN, sendo lá
recebidos em 29/01/2013, mesma data registrada como ciência no termo anexo à decisão, com
posterior remessa dos autos ao CARF em 30/01/2013, com interposição do recurso especial de e-
fls. 411/422.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 432/434, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
A controvérsia suscitada reside no entendimento da Fazenda Nacional de que, em não
havendo decisão definitiva de mérito no processo principal, há que se anular o acórdão
proferido nestes autos e sobrestar o feito até que seja proferida decisão administrativa
definitiva no processo principal.
Alega que a Procuradoria não teve ciência dos acórdãos prolatados nos processos de nos.
11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21, os quais estão sujeitos a serem objeto
de recurso especial, não sendo definitivas as decisões neles proferidas, o que impediria a
decisão tomada nestes autos com fulcro nas decisões obtidas naqueles.
Não havendo definitividade nas decisões proferidas nos processos principais, pugna
para que haja a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do processo no
15586.00054/2005-21.
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso
Especial
a) não houve aplicação de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou
da Câmara Superior de Recursos Fiscais na decisão recorrida;
b) houve pré-questionamento, e consequentemente apreciação pela câmara recorrida da
matéria objeto do recurso;
c) para comprovar a divergência, a Recorrente trouxe acórdãos paradigmas.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Para examinar o dissídio, passo à análise da decisão paradigma, que se refere a
julgamento de embargos de declaração no processo no 18336.000065/00-10, cujo
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

processo principal é o de no 18336.000729/2002-20, e cuja ementa de reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO No 301-30.984
NORMAS PROCESSUAIS - ACÓRDÃO CONDICIONADO - NULIDADE - A
atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e
incerto, em especial de processo administrativo fiscal pendente de julgamento,
sob pena de não solucionar a lide proposta ou promover solução que não pode
ser açambarcada pela ocorrência futura. Na impossibilidade de ser prolatada
decisão considerando a interdependência de processos ou decorrência, é cabível
a suspensão do julgamento para aguardar a solução da lide principal.
Embargos de Declaração Acolhidos e Providos para anular o Acórdão n.° 301-
30.894, de 01/12/2003, e suspender o julgamento até o trânsito em julgado do
Processo Administrativo Fiscal n.° 18336.000729/2002-20.
EMBARGO ACOLHIDO E PROVIDO
Pela análise da ementa acima pode-se constatar que essa decisão adota os argumentos
defendidos pela Recorrente, ao julgar que: “A atividade judicante não pode expressar-
se de forma condicionada a fato futuro e incerto, em especial de processo
administrativo fiscal pendente de julgamento, ...” e que “Na impossibilidade de ser
prolatada decisão considerando a interdependência de processos ou decorrência, é
cabível a suspensão do julgamento para aguardar a solução da lide principal”. Pelo
exposto, considero que as pretensões da Recorrente quanto à existência de divergência
foram atendidas, uma vez que a matéria de direito decidida no acórdão combatido e no
paradigma apresenta similitude fática, tendo os resultados sido díspares. Em vista disso,
considero preenchidos os requisitos previstos no RICARF à ensejar a subida dos autos à
CSRF.
IV - Conclusão
Em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 67 do RICARF, DOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA.
Encaminhem-se os autos à repartição fiscal de origem para que ao contribuinte seja
dada ciência do Acórdão recorrido, do recurso da Fazenda Nacional e do inteiro teor
deste despacho, nos termos dos art. 63, § 4o, e 69 do RICARF.
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido foi proferido depois do julgamento
de recurso voluntário interposto nos autos dos processos administrativos no 11543.004608/2004-
24 e 15586.000054/2005-21, motivo dos embargos de declaração nos quais foi arguida a questão
da falta de definitividade da decisão proferida no processo administrativo no
15586.000054/2005-21. Porém, tais embargos foram rejeitados em razão de referido processo
administrativo estar arquivado, muito embora a PGFN tenha manifestado o interesse de deles
recorrer ante o não conhecimento do recurso de ofício por exoneração abaixo do novo limite de
alçada.
Defende que:
Conforme se extrai das telas do COMPROT ora anexadas (Doc. 1), os autos do
processo principal no 15586.00054/2005-21 não foram encaminhados a esta
Procuradoria para ciência do acórdão no 105-17306.
Logo, ainda que tal processo encontre-se atualmente no arquivo da Delegacia da Receita
Federal de Vitória, a decisão nele tomada não se reveste do caráter de definitividade.
Com efeito, eventual equivoco no trâmite processual não tem o condão de transformar
uma decisão passível de recurso em definitiva.
Assim sendo, faltando o requisito da definitividade ao processo principal, deve o
presente feito decorrente ser suspenso até que haja o trânsito em julgado do processo no
15586.00054/2005-21.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

Demonstra o dissídio jurisprudencial e defende a aplicação do art. 50, §1o da Lei
no 9.784/99, porque, embora o Colegiado a quo pudesse adotar, como motivação de sua decisão,
os fundamentos empregados em outra decisão de mesma natureza, no presente caso foi adotado
o decidido em outro processo como único fundamento do acórdão, mas tal decisão não se
revestia do caráter de definitividade, por ser passível de recurso especial, e a exoneração dos
gravames decorrentes do processo administrativo fiscal depende do trânsito em julgado daquela
decisão, na forma do art. 45 do Decreto no 70.235/72. Antes disso, entende que não é possível
qualquer exoneração.
Reporta-se ao art. 42 do Decreto no 70.235/72, e argumenta:
Observe-se que a situação posta nos autos não se coaduna com nenhuma das hipóteses
ali descritas, tendo em vista que a Procuradoria da Fazenda Nacional não foi intimada
do acórdão no 105-17306, proferido nos autos do processo n° 15586.000054/2005-21, e
cuja decisão lhe foi desfavorável. Trata-se, portanto, de decisão passível de recurso e,
conseqüentemente, de modificação.
Pois bem, somente após a ciência da União e a análise de eventual recurso a ser
interposto, e que poderá a decisão referente se tornar imutável, apta a produzir seus
efeitos de forma ampla, inclusive no que tange a sua aplicabilidade ao presente
processo. Antes disso, o contribuinte possui apenas uma expectativa de direito.
Observe-se que, se não acolhido o presente recurso no qual se pleiteia a suspensão deste
feito ate o transito em julgado do processo principal, na eventualidade de se ter
reformada a decisão proferida no processo 15586.000054/2005-21, conviverão decisões
conflitantes. Dai decorre a necessidade de anulação do acórdão ora recorrido.
Transcreve julgados favoráveis a seu entendimento e conclui:
Com efeito, não tendo sido os autos do processo principal no 15586.00054/2005-21
encaminhados a esta Procuradoria para ciência do acórdão no 105-17306 (vide telas do
COMPROT anexas), tem-se que a decisão nele tomada não se reveste do caráter de
definitividade, eis que passível de recurso especial pela União.
Por fim, cumpre registrar que o fato do processo no 15586.00054/2005-21 encontrar-se
arquivado na Delegacia da Receita Federal de Vitória nada modifica a situação supra
referida acerca da falta de definitividade da decisão tomada naquele feito, considerado
principal. Isso porque eventual equivoco no tramite processual não tem o condão de
transformar uma decisão passível de recurso em definitiva.
Diante do contexto acima delineado, faz-se necessário: 1) chamar o processo
principal à ordem, a fim de que seja corrigida a movimentação processual
incorreta ora detectada, conferindo-se à União ciência do acórdão no 105-17306,
proferido no âmbito do processo n° 15586.00054/2005-21, bem como o direito de
interposição de recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável; 2) anular o
acórdão ora recorrido, eis que fundamentado em decisão ainda não transitada em
julgado, determinando-se a suspensão do presente feito até que sobrevenha o
trânsito em julgado no processo no 15586.00054/2005-21.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para
reformar/anular o acórdão recorrido.
Cientificada em 18/05/2015 (e-fls. 437), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 03/06/20150 (e-fls. 439/453) na qual afirma sua tempestividade em razão de ciência que teria
ocorrido em 19/05/2015, conforme rastreamento do site dos Correios, e argúi:
 A intempestividade dos embargos da PGFN apresentados em 12/09/2011,
apesar da ciência em 15/08/2011 (conforme sequência no 013 na
Movimentação controlada pelo COMPROT através da RM 27447), do que
decorre o trânsito em julgado do acórdão recorrido em 23/08/2011, sendo
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

certo que a contribuinte não recebeu cópia nem dos Embargos, nem do
seu Indeferimento, prejudicando o análise dos fatos ali mencionados.
Observa que o fato foi alertado em correspondência dirigida ao CARF em
23/01/2015, antes da aceitação do recurso especial da PGFN, mas sem se
atentar para esta ocorrência. Faz cogitações sobre a falta de juntada da
correspondência aos autos e pede o reconhecimento da intempestividade.
Mais à frente apresenta paradigmas em favor da declaração da referida
intempestividade;
 A impossibilidade de se reexaminar acórdão que sequer deveria ter vindo
ao CARF por não observar o limite para interposição de recurso de ofício,
além da conduta da PGFN de confrontar a Portaria Ministerial que define
o limite de alçada.
Pede, assim, que seja declarada a intempestividade dos embargos de declaração e
o trânsito em julgado do acórdão recorrido, bem como que não tenha prosseguimento do recurso
especial da PGFN por infringir o art. 1o da Portaria MF no 03/2008.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Inicialmente cumpre registrar a intempestividade das contrarrazões apresentadas
pela Contribuinte, pois a ciência por esta do recurso especial interposto pela PGFN não se
verificou em 19/05/2015, como indicado no rastreamento do site dos Correios, mas sim em
18/05/2015, como declarado no aviso de recebimento à e-fl. 437. De fato, como estipulado no
art. 23, inciso II, c/c seu § 2o, inciso II, considera-se feita a intimação na data do recebimento,
quando não omitida na prova correspondente. Quanto ao rastreamento do site dos Correios, cabe
esclarecer estar nele consignado a saída do objeto para entrega em 18/05/2015 e o registro de sua
entrega ao destinatário em 19/05/2015, mas com a ressalva de que o horário apresentado no
histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10, SEDEX 12 e do SEDEX Hoje, em que ele
representa o horário real da entrega. E não há qualquer indicação nos elementos às e-fls.
456/457 de que o documento tenha sido remetido em alguma destas modalidades específicas.
Assim, cientificada em 18/05/2015, a Contribuinte deveria ter manifestado suas
contrarrazões até 02/06/2015, mas somente as apresentou em 03/06/2015.
De toda a sorte, a arguição de intempestividade do recurso especial da PGFN
merece ser apreciada porque, por afetar a admissibilidade do recurso, poderia ser suscitada de
ofício por qualquer membro do Colegiado.
Cabe esclarecer, assim, que a intimação da PGFN está definida no Decreto no
70.235/72 nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria
na forma do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (negrejou-se)
No presente caso, o acórdão embargado foi proferido na sessão de 05 de agosto de
2011, e a intimação lavrada em 09/08/2011 não foi cientificada pessoalmente à PGFN, mas sim
remetida àquele órgão em 15/08/2011, e lá recebida em 16/08/2011. Diante disso, a PGFN
somente seria considerada intimada ao término do prazo de 30 dias contados da data em que os
autos lhe foram entregues, muito embora sua ciência tenha sido consignada na data de
09/09/2011 à e-fl. 399, quando apresentados os embargos de declaração, que foram juntados aos
autos remetidos pela PGFN em 12/09/2011 e recebidos no CARF em 13/09/2011 (e-fl. 404).
Assim, ainda que se tome a PGFN como antecipadamente cientificada na data consignada à e-fl.
399 (09/09/2011), os embargos apresentados em 12/09/2011 subsistiriam tempestivos. Em
consequência, também tempestivo se mostra o recurso especial interposto em 30/01/2013 (e-fl.
450), quando remetidos ao CARF os autos recebidos deste órgão em 29/01/2013 (e-fl. 410), após
a rejeição dos referidos embargos.
De toda a sorte, o recurso especial da PGFN não merece ser conhecido porque o
dissídio jurisprudencial não foi validamente demonstrado.
Isto em razão de o paradigma indicado, proferido em sede de embargos contra o
Acórdão no 301-30.894 (processo administrativo no 18336.000065/00-10), ter em conta situação
fática distinta daquela verificada nestes autos. No referido paradigma, a PGFN opôs embargos a
acórdão que dera provimento a recurso voluntário da Contribuinte para reconhecer-lhe direito
creditório, apesar de afirmar pendente de julgamento processo administrativo no qual seria
definido o valor do tributo devido pelo sujeito passivo na mesma operação. Neste contexto, os
embargos opostos pela PGFN foram acolhidos sob os seguintes fundamentos:
Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-se a decisão condicionada e
considerando que a solução da lide posta nestes autos dependem invariavelmente do
resultado do julgamento nos autos do Processo Administrativo Fisca1n.o
18336.000729/2002-20, que tramita perante a Eg. Terceira Câmara deste Conselho,
ainda que acolha os argumento dos embargos, não vislumbro condições para rerratificar
o acórdão, antes de julgamento do processo principal.
Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do cumprimento ou
não do ACE 39 pela Interessada para que possamos decidir se há ou não imposto a
restituir tendo em vista que a fiscalização adotou para cálculo do imposto devido
naquele processo a base de cálculo já considerando a exclusão da despesa de frete.
Diante disso acolho os embargos para dar-lhe provimento, anulando o v. Acórdão n.o
301-30.894, de 01/12/2003, por ser condicional, e determinando que o julgamento
definitivo desta lide fique suspenso para aguardar a solução do processo principal,
aplicando-se aqui, por decorrência o que for nele julgado.
Já nestes autos, a decorrência do julgamento proferido nos demais processos
administrativos é aplicada sob o pressuposto de que aquelas decisões seriam definitivas. Tal
circunstância está assim relatada no Acórdão no 1102-00.513:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

Irresignada a Contribuinte oferece o recurso de fls. 283/289, onde repete os argumentos
expendidos na inicial e propugna pelo cancelamento dos efeitos do ato declaratório
DRF/VIT 06/2005, até o julgamento final do processo administrativo no
11543.004608/2004- 24.
O julgamento é convertido em diligencia, conforme resolução 303-01.323 de
14/06/2007, fls.235/242, que determina o sobrestamento do processo até a definição
final dos processos 11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21.
As
fls.247/255,
consta
o
acórdão
105-17.303,
referente
ao
processo
11543.004608/2004-24, assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS - Não demonstrado de forma
adequada pela .fiscalização que a movimentação financeira realizada em conta de
pessoa física pertencia ao contribuinte recorrente, o crédito tributário deve ser
exonerado
Contra este acórdão é interposto recurso especial conforme fls.256 e negado seguimento
nos termos do despacho de fls.257. O processo e restituído a origem pelo trânsito em
julgado no âmbito administrativo.
As fls. 258/281 consta o acórdão 9611/2006, que julga improcedente o lançamento
constituído nos autos de n.15586.000054/2005-21, há remessa necessária que não é
conhecida pelo acórdão 105-17306, de 12/11/2008, assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: RECURSO DE OFICIO - Não se conhece o recurso de oficio quando o
valor exonerado é inferior ao definido pela Portaria ME 03/2008.
Despacho de fls.287 encaminha os autos para o CARF , dando por concluída a
diligência determinada através da Resolução n. 303-01323(fls.235 a 242)
Frente a este cenário, a Conselheira Relatora assim conclui, no voto condutor do
acórdão recorrido:
Este processo ficou sobrestado, nos termos da Resolução 303-01323(fls.235 a 242) até o
julgamento final do 11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21, decididos, ambos
favoravelmente ao pleito da Contribuinte, conforme anteriormente relatado.
Portanto, cessada a causa impeditiva da permanência da Recorrente no SIMPLES, cessa
o efeito do Ato Declaratório no 06/2005, motivo que me leva a DAR provimento ao
recurso.
Na sequência, os embargos da PGFN são rejeitados sob os seguintes fundamentos:
Portanto, o julgamento foi convertido em diligência para sobrestamento até definição
final dos processos 15586.000054/2005-21 e outro, e somente retornou ao CARF, após
a autoridade administrativa ter dado por concluída a diligência, razão pela qual, não há
qualquer premissa fica equivocada.
Ademais, consultei o sitio da Receita Federal na internet e verifiquei que o processo
15586.000054/2005-21 encontra-se desde 07.04.2010, no arquivo da Delegacia da
Receita Federal em Vitória.
Somente são arquivados processos cujo trâmite processual tenha se encerrado.
O julgamento do recurso voluntário consubstanciado nos presentes autos se deu em 05
de agosto de 2011, quando o processo 15586.00054/2005-21 já se encontrava no
Arquivo da Delegacia.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

Com fundamento nas razões acima expostas, rejeito os embargos de declaração
interpostos pelo sujeito passivo, por não estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.
Como se vê, os acórdãos comparados são convergentes no sentido de que a
decorrência somente pode ser aplicada após a definitividade da decisão proferida no processo
principal. O inconformismo da PGFN, assim, reside na interpretação do acórdão recorrido,
complementado pelo despacho de rejeição dos embargos, acerca de quando se caracterizaria a
definitividade da decisão proferida no processo administrativo no 15586.000054/2005-21. E o
paradigma, de seu lado, nada expõe neste sentido, impedindo que o dissídio jurisprudencial se
caracterize.
Para além disso, o acórdão recorrido implicitamente se pautou em entendimento
posteriormente sumulado neste Conselho. Isto porque, a reversão da exclusão da Contribuinte no
SIMPLES teve como pressuposto a definitividade dos processos administrativos nos quais foi
apurado o excesso de receita bruta, e a PGFN pretende questionar esta definitividade a partir da
premissa de que o Acórdão no 105-17.306, proferido no processo administrativo no
15586.000054/2005-21, seria passível de recurso especial, na medida em que o recurso de ofício
nele interposto deixou de ser conhecido em razão de o crédito tributário exonerado ser inferior ao
limite de alçada vigente à época em que o recurso de ofício foi apreciado.
Ocorre que, depois da interposição do recurso especial, o Pleno do CARF
consolidou que:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Logo, ainda que o recurso especial fosse conhecido, este Colegiado não poderia
confrontar a Súmula CARF no 103 para eventualmente reformar o acórdão recorrido retificando
o pressuposto de definitividade do processo administrativo no 15586.000054/2005-21.
Por tais razões, embora tempestivo, o recurso especial da PGFN não deve ser
conhecido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.000439/2005-34

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital